Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704128-30.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamentos nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. PROMOÇÃO. MERECIMENTO. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO. SUBTENENTES. DECISÃO TCDF. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. LEGALIDADE. CRITÉRIO DE SELEÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal publicou os editais n. 16 e 17/2022, anexo 2, com a abertura de processo seletivo para o curso preparatório de oficiais da administração e especialistas bombeiro militar - CPO/BM em vagas pelo critério de mérito intelectual dos candidatos. 2. O edital foi elaborado em conformidade a resposta a consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, pela qual solicitou manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca das medidas que deveriam ser adotadas pela Corporação, visando seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais – CPO, previsto no art. 79 da Lei 12.086/2009. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por decisão unânime, decidiu que “( ) onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”. O art. 79 da Lei 12.086/2009 deve ser interpretado em conformidade à Constituição da República de forma a se compatibilizar com o texto constitucional (art. 42 da CF). A decisão do TCDF segue as leis que dispõem sobre os militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e estas, por sua vez, obedecem ao comando da Constituição da República previsto em seu artigo 42. Corporações militares são norteadas por hierarquia e disciplina, sendo razoável e proporcional que seleções promovidas dentro da caserna observem estritamente tais princípios, do que decorre não se poder definir, no ponto, nulidade na decisão proferida pelo Tribunal de Contas. 3. Tendo-se a Constituição Federal (art. 37, II, CF), a Lei e o princípio da legalidade como balizas, mesmo em caso de promoção interna do Corpo de Bombeiros Militar, não se pode autorizar seleção apenas por meio de análise curricular ou de títulos, do que decorre não se poder levar a efeito qualquer reparo quanto à determinação contida em sentença de “estabelecer, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular”. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 79, caput, da lei 12.086/2009, sustentando a ilegalidade da limitação à categoria de subtenentes para o processo seletivo destinado ao ingresso no quadro de oficiais. Afirma, assim, que a palavra “praça”, contida no referido dispositivo legal abrange as categorias Subtenente, Primeiro-Sargento, Segundo-Sargento, Terceiro-Sargento, Cabo e Soldado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 42, caput, da Constituição Federal, porquanto o acórdão recorrido encerrou indevida conformação constitucional com os princípios da hierarquia e disciplina. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 79, caput, da Lei 12.086/2009. Registre-se, preliminarmente, que à luz do entendimento jurisprudencial do STJ, a referida Lei não pode ser entendida como legislação local, afastando, assim, a incidência do enunciado 280 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 1.638.775/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 26/6/2020). Superada a questão, verifica-se que a matéria encontra-se devidamente prequestionada, e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o extraordinário. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria, de índole jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012